Tribunal: TJDFT
Processo: 0720345-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não prospera o pedido de absolvição, quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do delito, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos e pela prova pericial produzida.
2. Na espécie, a situação flagrancial, corroborada pela considerável quantidade de drogas apreendidas na residência do acusado, acondicionadas em formatação comercial e juntamente com outros objetos típicos da traficância, permite concluir pela destinação mercantil dos entorpecentes.
3. A natureza e quantidade da droga, conforme previsão do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial única.
4. Apenas assumir ser usuário de droga, mas sem reconhecer a prática de tráfico, não permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do enunciado da Súmula 630, do STJ.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.